Tribunal: TJDFT
Processo: 0744954-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. MESMO TÍTULO. LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como definido quando do julgamento do IRDR 14, processos executivos para o recebimento de taxas de condomínio, ainda que busquem o pagamento de taxas vencidas relativas a diferentes períodos, com administradores distintos, não são execuções autônomas, podendo ser incluídas parcelas vencidas e não pagas ao processo em curso, por estarem lastreadas no mesmo título executivo (art. 323 CPC) - Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

2. Recurso conhecido e desprovido.